Tribunal: TJES
Processo: 5001996-97.2024.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001996-97.2024.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WOSHINGTON FERREIRA VICTOR GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5001996-97.2024.8.08.0004 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WOSHINGTON FERREIRA VICTOR GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. 2. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. DECOTE. NATUREZA DA DROGA. MANUTENÇÃO DA EXASPERAÇÃO. 3. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSE DE ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. IMPOSSIBILIDADE. 4. REGIME PRISIONAL. QUANTUM DA PENA. MANUTENÇÃO DO FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e com numeração suprimida (arts. 12 e 16, § 1º, I, da Lei n. 10.826/03). A defesa busca, preliminarmente, a nulidade das provas por invasão de domicílio. No mérito, requer o redimensionamento da pena-base, o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, a aplicação da atenuante da confissão e o abrandamento do regime prisional.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se houve nulidade por violação de domicílio; (II) estabelecer se a fundamentação da pena-base utilizou elementos inerentes ao tipo penal; (III) verificar se a apreensão de arma de fogo e as circunstâncias do flagrante obstam o reconhecimento do tráfico privilegiado; e (IV) determinar o regime inicial de cumprimento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada dos policiais no domicílio sem mandado judicial é legítima quando precedida de fundadas razões e situação de flagrância, especialmente em crimes de natureza permanente como o tráfico de drogas. No caso, a abordagem em frente ao imóvel após denúncias, a dispensa de entorpecentes pelo réu e a autorização expressa da genitora validam o ingresso e a apreensão das provas.

Na fixação da pena-base, o uso de fundamentos genéricos como "busca pelo lucro fácil" ou "intenção de praticar o delito" configura
bis in idem
por serem inerentes ao tipo penal. Todavia, a natureza altamente lesiva da cocaína justifica a manutenção da pena acima do mínimo legal, com fulcro na preponderância estabelecida pelo art. 42 da Lei n. 11.343/06.

O benefício do tráfico privilegiado é incompatível com a prova de dedicação a atividades criminosas. A apreensão de arma de fogo com numeração suprimida no mesmo contexto fático, somada a denúncias prévias de traficância recorrente, demonstra que o agente não preenche o requisito subjetivo da primariedade fática e do bom antecedente social exigido pelo § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Mantida a condenação final em patamar superior a 8 (oito) anos de reclusão, em decorrência do concurso material de crimes, impõe-se a fixação do regime inicial fechado, conforme determinação expressa do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O crime de tráfico de drogas, por sua natureza permanente, autoriza o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando presentes fundadas razões de flagrância.

A apreensão de arma de fogo com numeração suprimida em conjunto com entorpecentes constitui indicativo idôneo de dedicação a atividades criminosas, vedando a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

Elementos abstratos e inerentes ao tipo penal não podem servir de fundamento para a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados:
CRFB/88, art. 5º, XI e XLVI; Lei n. 11.343/06, arts. 33,
caput
, 33, § 4º, e 42; Lei n. 10.826/03, arts. 12 e 16; CP, arts. 33, 59, 68 e 69.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 2.070.623/MG, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, j. 10.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5001996-97.2024.8.08.0004 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WOSHINGTON FERREIRA VICTOR GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Preliminar de Nulidade da Busca Domiciliar

A defesa alega preliminar de nulidade por violação de domicílio, sob o argumento de que as provas seriam ilícitas em razão da invasão de domicílio sem mandado judicial.

Compulsando os autos, extrai-se que a entrada dos policiais na residência foi antecedida por fundadas razões e situação de flagrância. O apelante foi abordado em frente ao imóvel após denúncias de tráfico e, ao avistar a guarnição, dispensou entorpecentes e destruiu seu celular, comportamento que evidencia a
notitia criminis
.

Diante disso, cabe ressaltar que a natureza permanente do crime de tráfico de drogas autoriza o ingresso domiciliar para cessar a atividade ilícita, independentemente de mandado, nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal (STJ. REsp n. 2.070.623/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 15/10/2025).

Ademais, os depoimentos colhidos indicam que a entrada foi franqueada pela genitora do acusado, que acompanhou as buscas no interior do quarto onde foram localizados o restante do material e a arma de fogo.

Portanto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

WOSHINGTON FERREIRA VICTOR GOMES
em face da sentença de Id. 16552780, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Anchieta, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e nos artigos 12 e 16, § 1º, inciso I, ambos da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 70, 1ª parte, e art. 69, ambos do Código Penal, à pena total de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de multa.

No recurso, a defesa busca, preliminarmente, a nulidade da prova por violação de domicílio, alegando ausência de mandado judicial ou autorização válida. No mérito, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, a aplicação da atenuante da confissão espontânea e o abrandamento do regime prisional com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo parcial provimento, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, mantendo-se os demais termos da condenação.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Carla Stein pugna pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, manifestando-se favoravelmente apenas ao redimensionamento da pena-base do crime de tráfico, com o respectivo decote no
quantum
da exasperação, mantendo as demais disposições da sentença.

Narra em síntese a denúncia que no dia 26 de julho de 2024, o apelante trazia consigo e mantinha em depósito em sua residência, para fins de mercância, 13 (treze) pinos de cocaína e 05 (cinco) buchas de maconha, além de guardar um revólver Taurus, calibre .32, com numeração suprimida, munições e um simulacro de arma de fogo.

Pois bem.

Q
uanto ao crime de tráfico de drogas,
n
o tocante à dosimetria, assiste parcial razão ao apelante e ao Órgão Ministerial de cúpula.

Ao fixar a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, o juízo
a quo
considerou desfavoráveis a culpabilidade e os motivos utilizando fundamentos genéricos e inerentes ao próprio tipo penal, como a "intenção de praticar o delito" e a "busca pelo lucro fácil". Tais moduladores devem ser decotados, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

Contudo, a natureza altamente lesiva da cocaína apreendida justifica a manutenção da pena-base acima do mínimo legal, em observância ao art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Na segunda fase, verifico que a sentença já aplicou a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a reprimenda em 01 (um) ano. Tal patamar revela-se razoável e proporcional, não havendo espaço para redução adicional, sob pena de violação à discricionariedade regrada do magistrado.

Quanto ao pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06), entendo que o benefício é incabível.

A habitualidade delitiva foi evidenciada pelas circunstâncias do flagrante e pelas denúncias prévias que apontavam o réu como traficante recorrente na localidade. Além disso, a apreensão de arma de fogo com numeração suprimida no mesmo contexto fático é indicativo seguro de dedicação a atividades criminosas, o que obsta a concessão da benesse.

Ante o exposto e em consonância com a d. Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para redimensionar a pena-base do crime de tráfico de drogas, mantendo-se os demais termos da sentença objurgada.

Destarte, em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, prescrito no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988, passo à
dosimetria da pena
, utilizando como regra o disposto nos artigos 59 e 68, do Código Penal, e art. 42, da Lei nº 11.343/06.

Anulo as circunstâncias judiciais negativas valoradas pelo magistrado sentenciante. Entretanto, considerando a natureza do material entorpecente apreendido, nos termos do art. 42, da Lei de Tóxicos, fixo a pena-base do recorrente em
0
6
(
seis
) ano
s

de
reclusão
e

600

(
seiscentos
)
dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Presente a
circunstância atenuante da confissão espontânea
, razão pela qual minoro a pena em 1/6 (um sexto), restando a
pena definitiva em 05
(
cinco
)
anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, ante a ausência de circunstância agravante, causas de aumento e/ou diminuição.

Quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, mantém a pena definitiva em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa
.

Nos termos do art. 69, do Código Penal, somo as reprimendas, tornando a pena em 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 558 (quinhentos e cinquenta e oito) dias-multa.

Por fim, mantida a condenação em patamar superior a 08 (oito) anos de reclusão, torna-se imperativa a manutenção do regime inicial
fechado
, nos termos do art. 33, §2º, alínea "a", do Código Penal, bem como os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)